Tribunal: TJES
Processo: 5000546-94.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000546-94.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR GOMES VIEIRA
RECORRIDO: RODRIGO PEREIRA MACEDO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO FALSA DE FATO DESCRITO COMO CRIME. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS E CONDENOU O REQUERIDO NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 1.300 (MIL E TREZENTOS REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA E IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA ARREPENDIMENTO DO REQUERIDO NO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO E, COM A FINALIDADE DE REAVER O BEM QUE ESTAVA NA POSSE DO AUTOR, LAVROU BOLETIM DE OCORRÊNCIAS COM DECLARAÇÕES QUE NÃO CONDIZEM COM A REALIDADE FÁTICA, IMPUTANDO-LHE UM SUPOSTO CRIME. CUMPRIA AO REQUERIDO O DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO. IMAGENS EM VÍDEOS QUE CONFIRMAM A IDA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA ATÉ A RESIDÊNCIA DO AUTOR. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA,

FICANDO, NO ENTANTO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NOS TERMOS DO §3º, DO ARTIGO 98, DO CPC.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.